Tribunal: TJDFT
Processo: 0715742-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL Processo n. 0715742-57.2020.8.07.0000 Embargante GESTAO DF FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME Embargado THIAGO DE ARAUJO OLIVEIRA - DESIGN - ME Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O A parte embargante requereu o acolhimento dos embargos de declaração, com a concessão de efeitos infringentes. Por essa razão, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput[1], 10[2] e 1.023, § 2o[3], todos do CPC e com fundamento no art. 932, inc. I, do CPC[4], c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT[5], CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar à parte embargada oportunidade para manifestação sobre os embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de outubro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. [2] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [3] Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. § 2o O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada. [4] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; (...) [5] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova; (...)